Tribunal: TJDFT
Processo: 0001681-40.2017.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0001681-40.2017.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: EM APURAÇÃO DESPACHO Nada a prover quanto ao pedido de ID 22123142, uma vez que a prestação jurisdicional cabível a esta Corte está perfeita e acabada. O pedido deverá ser apresentado perante o d. Juízo de 1o Grau onde tramita o inquérito policial. Intimem-se. Cumpra-se integralmente a decisão de ID 21632304. Brasília -, 11 de dezembro de 2020 19:54:19. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora